Tribunal: TJDFT
Processo: 0701303-16.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701303-16.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MC VIA PARQUE COMERCIO DE RELOGIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de remessa necessária e apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do mandado de segurança impetrado por MC VIA PARQUE COMERCIO DE RELOGIOS LTDA, concedeu a segurança “para reconhecer a invalidade da cobrança da diferença de alíquota de ICMS nas operações interestaduais de circulação de mercadorias em que atue como fornecedora a consumidores finais não contribuintes do imposto, com base na LC 190/2022, no exercício fiscal de 2022, e eventuais penalidades decorrentes dessa cobrança” (ID 34454326). Foi determinado o sobrestamento do processo, nos termos do art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil – CPC (ID 35289109). A MC Via Parque juntou comprovantes de depósito judicial relativo ao ICMS-Difal incidente sobre as operações de vendas de mercadorias a destinatários não contribuintes do ICMS situados nesta unidade federativa realizadas no ano de 2022 e à quantia do Fundo Estadual de Combate à Pobreza, nos termos do art. 151, II, do Código Tributário Nacional – CTN (ID 49672007). O Distrito Federal informou que não há a devida identificação dos meses de competência e que os depósitos judiciais realizados não correspondem à integralidade dos créditos tributários apurados com relação ao ano de 2022, conforme manifestação da Secretaria de Fazenda (ID 50975754). Diante da divergência entre as partes, os autos foram encaminhados à contadoria judicial (ID 54227920), que apresentou os cálculos no total de R$ 17.041,30 (ID 55326615). As partes foram intimadas para se manifestar sobre os cálculos apresentados pela contadoria judicial (ID 56224320). Diante das considerações das partes (IDs 56872411/12 e IDs 57371404/05), foi determinado o retorno dos autos à contadoria judicial para a reapresentação dos cálculos, nos termos da Lei Complementar 435/2018, com redação alterada pela Lei Complementar 943/2018 (ID 58293569). A Contadoria Judicial, em cumprimento à decisão anterior, juntou nova planilha de cálculos (ID 58775124). O Distrito Federal não se opôs aos cálculos apresentados (ID 60291797). Por outro lado, a MC Via Parque apresentou as seguintes impugnações (ID 59898681): 1) a contadoria realizou atualização pela Taxa Selic até o mês de maio de 2024, ao considerar que os valores depositados estariam integralmente em atraso. Todavia, as parcelas dos débitos de ICMS que foram depositados nos autos estão com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151, II, do Código Tributário Nacional – CTN; 2) conforme art. 2o, § 2o, da LC 435/2001, a Taxa Selic, acumulada mensalmente, deverá incidir somente a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do vencimento até o último dia do mês anterior ao pagamento, com acréscimo de 1% no mês do pagamento; 3) é possível extrair do resumo dos cálculos da contadoria que, além da Taxa Selic, também foi aplicada a taxa de juros mensais de 1% contada a partir da data de vencimento de cada competência, o que contraria o disposto no art. 2o, § 2o, da LC 435/2001; 4) o caput do art. 2o da Lei Complementar 435/2001 também prevê que os valores de ICMS pagos em atraso sofrem a incidência da multa de mora, fixada em 10%, mas com previsão de redução pela metade desse percentual, se o pagamento for realizado em até 30 dias corridos após o vencimento; 5) como, nas competências dos meses de junho, julho, agosto, setembro, novembro e dezembro de 2022, o depósito foi realizado em até 30 dias corridos do vencimento, deve ser aplicada a multa no patamar de 5%; 6) em determinados meses, o depósito judicial foi realizado antes do primeiro dia do mês subsequente ao vencimento (termo inicial de incidência da Selic), o que resulta na incidência apenas de 1% referente ao mês do pagamento em vez da Taxa Selic; 7) o valor devido e atualizado até a data dos depósitos perfaz a quantia de R$ 110.838,00; 8) deve-se ainda efetuar a subtração da quantia atualizada à data de cada depósito, de modo que a diferença histórica dos valores é de R$ 11.606,42; e 9) por fim, cabe efetuar a atualização monetária da diferença pela Taxa Selic, índice utilizado pelo Distrito Federal, desde a data de cada depósito até a presente data, o que perfaz a quantia de R$ 13.189,74. Os autos foram novamente encaminhados à contadoria judicial, que sugeriu a nomeação de perito especializado na área em discussão (ID 62311612). A MC Via Parque não se opôs a nomeação de perito para a realização dos cálculos (ID 63492977). O Distrito Federal, por sua vez, alegou que (ID 63224234): 1) esta não é a via adequada para se apurar eventual divergência de cálculos, pois se está diante de depósito voluntário realizado pelo contribuinte e em sede de mandado de segurança; 2) o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral; 3) quem define a integralidade do tributo é o Fisco; 4) não se discute no presente mandamus quanto a impetrante deve pagar, mas apenas se ela deve pagar; e 5) não se admite dilação probatória em mandado de segurança. É o relatório. DECIDO. O art. 151, II, do Código Tributário Nacional – CTN prevê que o depósito do montante integral suspende a exigibilidade do crédito tributário. O “montante integral” a que se refere o art. 151, II, do CTN é, obviamente, o valor total do crédito tributário exigido pelo Fisco. Dessa forma, só é possível a suspensão da exigibilidade do crédito se a Administração Fazendária concordar com o valor depositado pelo sujeito passivo. Ressalte-se ainda que, no presente mandado de segurança, não se discute quanto a impetrante deve pagar, mas apenas se ela deve pagar. Logo, em caso de denegação da segurança, será devido o valor integral exigido pelo Fisco. Na hipótese, o Distrito Federal discorda dos valores depositados pela MC Via Parque. INDEFIRO o pedido de suspensão da exigibilidade. Autorizo o levantamento dos valores pela impetrante MC Via Parque. Brasília-DF, 10 de setembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator